Tribunal: TJMT
Processo: 1032203-38.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032203-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON JUNIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 023.839.091-81 (RECORRENTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO PRONTUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual se buscava a anulação do ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor, sob fundamento de infrações de trânsito cometidas durante o período de Permissão para Dirigir (PPD), após já ter sido expedida a CNH definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cassação da CNH definitiva, após sua expedição, em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir; e (
ii
) estabelecer se a aplicação da penalidade de cassação pode ocorrer de forma automática, sem a instauração de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não concessão da CNH definitiva ao final do período probatório, prevista no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui instituto distinto da cassação de documento de habilitação já expedido, a qual configura penalidade autônoma prevista no art. 256, V, do CTB.

A emissão da CNH definitiva gera situação jurídica consolidada em favor do condutor, cuja desconstituição somente pode ocorrer mediante procedimento administrativo próprio, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

A aplicação da penalidade de cassação exige processo administrativo regular, com decisão fundamentada da autoridade competente e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

O bloqueio automático do prontuário do condutor, sem instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da habilitação, configura violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, ao dispensar processo administrativo apenas nos casos de não obtenção da CNH definitiva, não se aplica às hipóteses em que o documento definitivo já foi expedido, não podendo norma infralegal afastar exigência prevista em lei federal.

A cassação tardia da CNH definitiva, após longo lapso temporal desde sua emissão, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado.

O entendimento desta Turma Recursal reconhece a nulidade da cassação de CNH definitiva realizada sem processo administrativo regular e sem notificação prévia do condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cassação de Carteira Nacional de Habilitação definitiva exige a instauração de processo administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir não autoriza a cassação automática da CNH definitiva já expedida.

Norma infralegal não pode dispensar o processo administrativo exigido pelo art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro para aplicação da penalidade de cassação da habilitação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB,
arts
. 148, § 3º e § 4º, 256, V, e 265; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1023526-19.2025.8.11.0002, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Nelson
Junio
Barbosa dos Santos Silva em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (ID 343326892), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor, ora recorrente, buscava a anulação do ato administrativo que resultou na cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

O recorrente narra, em sua petição inicial (ID 343326862), que, após obter sua Permissão para Dirigir (PPD) em 13/09/2021, cumpriu o período probatório e obteve a emissão de sua CNH definitiva em 14/09/2022, com validade até 20/05/2025. Contudo, em 21/04/2024, foi surpreendido com o bloqueio e a cassação de seu documento de habilitação, sob a justificativa de infrações de trânsito cometidas em junho de 2022, ou seja, durante o período em que ainda era permissionário. Sustenta a nulidade do ato, por flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) não instaurou o devido processo administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação, procedendo com um bloqueio automático no sistema.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, julgou a ação improcedente (ID 343326892). Fundamentou sua decisão no entendimento de que a cassação da habilitação, em decorrência de infrações cometidas no período da PPD, é um ato vinculado e que, com base no artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na Resolução CONTRAN nº 723/2018, a instauração de processo administrativo seria inexigível. Considerou, ainda, que o lapso temporal de pouco mais de um ano entre a expedição da CNH definitiva e a efetivação da cassação estaria dentro de um prazo razoável.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 343326893), no qual reitera as teses de ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CF e art. 265 do CTB), à segurança jurídica e à confiança legítima. Argumenta que a Administração Pública, ao emitir a CNH definitiva, criou uma situação jurídica consolidada que não poderia ser desconstituída de forma automática e tardia, sem o devido processo sancionatório. Aponta, ademais, que o entendimento do juízo de piso diverge da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

O DETRAN-MT, em suas contrarrazões (ID 343326898), pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade do ato de cassação automática, com base na legislação de trânsito que rege o período
permissional
, e argumentou pela desnecessidade de processo administrativo específico para tal finalidade.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal

O recurso é tempestivo e, considerando a concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo de origem (ID 343327356), bem como o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

II. Da Fundamentação

A controvérsia central do presente recurso reside em definir a legalidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN-MT, que, após conceder a Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao recorrente, procedeu à sua cassação de forma automática, sem a instauração de processo administrativo específico, em razão de infrações cometidas durante o período da permissão para dirigir.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão do recorrente merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser integralmente reformada. A decisão do juízo
a quo
parte de uma premissa fundamentalmente equivocada, que confunde institutos jurídicos distintos e ignora garantias constitucionais e legais indispensáveis no âmbito do direito administrativo sancionador.

II.I. Da Distinção Crucial entre a "Não Concessão" da CNH Definitiva e a "Cassação" de Documento Válido

O primeiro e mais substancial equívoco da sentença recorrida, assim como da tese defendida pelo DETRAN-MT, é a confusão entre o procedimento de
não concessão
da CNH definitiva, regido pelo artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, e a penalidade de
cassação
de um documento de habilitação já expedido e válido, que se submete ao rito do artigo 265 do mesmo diploma legal.

O artigo 148, § 3º, do CTB estabelece uma condição para a
obtenção
da CNH definitiva: que o condutor, ao término do período de um ano com a Permissão para Dirigir (PPD), não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração média. Trata-se de uma fase de avaliação, um período probatório cuja finalidade é atestar a aptidão e a responsabilidade do novo condutor. Caso o permissionário não cumpra tal requisito, a consequência é a
não obtenção
do documento definitivo, o que o obriga a reiniciar todo o processo de habilitação, conforme o § 4º do mesmo artigo.

No caso em tela, entretanto, a Administração Pública, por meio do DETRAN-MT, analisou a situação do recorrente ao término do período probatório e, em 14 de setembro de 2022, expediu sua CNH definitiva (ID 343326870, p. 1). A partir desse momento, o recorrente deixou a condição de "permissionário" e passou à condição de "condutor habilitado em caráter definitivo". O ato administrativo de concessão da CNH definitiva, uma vez praticado, passa a gozar da presunção de legitimidade e veracidade, gerando para o cidadão uma situação jurídica consolidada e uma justa expectativa de direito.

A desconstituição desse ato administrativo, que conferiu um direito ao recorrente, não pode ocorrer de forma automática ou sumária. A "cassação" da CNH, prevista no artigo 256, V, do CTB, é uma penalidade autônoma e uma das mais severas da legislação de trânsito, que retira do condutor um direito previamente constituído. Como tal, sua aplicação deve, obrigatoriamente, observar o rito específico previsto em lei, que não se confunde com a simples verificação de requisitos para a primeira emissão da CNH definitiva. O ato de cassar um documento válido é substancialmente diferente do ato de negar a sua expedição inicial.

II.II. Da Flagrante Ofensa ao Devido Processo Legal, ao Contraditório e à Ampla Defesa

A consequência direta da distinção acima delineada é a inafastável necessidade de instauração de um processo administrativo específico para a aplicação da penalidade de cassação. O bloqueio sistêmico, realizado de forma automática e sem oportunizar ao condutor a defesa específica contra a perda de sua habilitação, representa uma grave e inconstitucional supressão de garantias fundamentais.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, é categórica ao assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tal garantia é o pilar do Estado Democrático de Direito e não pode ser mitigada por conveniência administrativa ou por interpretações simplistas da legislação.

De forma a materializar essa garantia no âmbito das penalidades de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 265, dispõe de maneira inequívoca:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação
serão aplicadas por
decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
.

A clareza do texto legal não deixa margem para dúvidas. A cassação da CNH é uma penalidade que exige, para sua validade, a existência de um processo administrativo formal, no qual o condutor seja notificado sobre a instauração do procedimento, tenha a oportunidade de apresentar suas razões de defesa e de produzir provas, e, ao final, receba uma decisão devidamente fundamentada.

A notificação das infrações de trânsito, emitida pelo órgão autuador (no caso, a Polícia Rodoviária Federal), serviu para dar ciência das multas e permitir a defesa contra elas. Contudo, esse procedimento não se confunde e não substitui o processo administrativo para a imposição da penalidade de cassação, que é de competência do órgão de registro da habilitação, o DETRAN-MT. O próprio recorrido, em e-mail (ID 343326869) e em sua contestação (ID 343326882), confessa abertamente que não instaura processo administrativo para estes casos, por entender que o bloqueio é "automático", o que, por si só, demonstra a ilegalidade do ato praticado.

II.III. Da Inaplicabilidade da Resolução CONTRAN nº 723/2018 ao Caso Concreto

O DETRAN-MT fundamenta sua prática na dispensa de processo administrativo prevista no artigo 28, § 2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018. O referido dispositivo estabelece que: "A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução".

Tal argumento, contudo, não se sustenta por duas razões cardeais: uma fática e outra hierárquica.

Do ponto de vista fático, a norma infralegal se refere expressamente à
"não obtenção da CNH"
, ou seja, ao momento em que o DETRAN, ao analisar o prontuário do permissionário, nega a conversão da PPD em CNH definitiva. No presente caso, não houve "não obtenção"; ao contrário, houve a
obtenção
do documento definitivo. O ato impugnado não foi a negativa de emissão, mas a cassação de um documento já emitido há um ano e sete meses. O recorrente não era mais um "permissionário penalizado" no momento do bloqueio, mas um condutor com habilitação definitiva.

Do ponto de vista hierárquico, e de forma ainda mais contundente, uma Resolução do CONTRAN, sendo um ato normativo secundário, não possui força para revogar ou criar exceções a uma lei federal, muito menos para suprimir uma garantia fundamental prevista na Constituição. O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, determina que as restrições a direitos devem estar previstas em lei em sentido formal. O artigo 265 do CTB é a lei que estabelece a obrigatoriedade do processo administrativo para a cassação, e nenhuma resolução pode dispor em sentido contrário.

II.IV. Da Violação aos Princípios da Segurança Jurídica e da Confiança Legítima

A conduta do DETRAN-MT viola frontalmente os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que são pilares essenciais da relação entre o Estado e os cidadãos.

O recorrente obteve sua CNH definitiva em 14/09/2022. O bloqueio que resultou na cassação somente ocorreu em 21/04/2024, ou seja,
um ano e sete meses após a expedição do documento
. Durante todo esse período, o cidadão conduziu seu veículo sob a legítima crença de que sua situação perante o órgão de trânsito estava regular, uma vez que a própria Administração Pública havia atestado sua aptidão ao emitir a CNH definitiva.

A anulação tardia e automática do ato, após um longo decurso de tempo, configura um comportamento contraditório da Administração, conhecido pela máxima do
venire
contra
factum

proprium
. O Estado não pode praticar um ato (conceder a CNH) e, posteriormente, agir de forma diametralmente oposta (cassá-la automaticamente), frustrando a expectativa legítima que ele mesmo gerou. Esse comportamento abala a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas, elementos essenciais para a segurança jurídica. A inércia da Administração em apontar o impedimento no momento oportuno (quando da análise para a concessão da CNH definitiva) consolidou a situação jurídica do condutor, que não pode ser desfeita anos depois de modo sumário.

II.V. Do Alinhamento com o Entendimento Consolidado desta Turma Recursal

Por fim, cumpre destacar que a decisão do juízo monocrático se encontra em dissonância com o entendimento pacífico desta Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, primando pela indispensabilidade do devido processo administrativo nos casos de cassação de CNH definitiva, ainda que a infração motivadora tenha ocorrido no período da permissão.

Cito, a propósito, o entendimento já pacificado por este colegiado em caso análogo, que espelha a correta aplicação do direito à espécie:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por condutora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, voltado à anulação do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da autora, alegando cassação indevida do documento sem notificação ou abertura de processo administrativo regular. A sentença manteve a validade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há nulidade o ato administrativo de cassação da CNH da autora por ausência de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cassação da CNH definitiva da recorrente, ocorrida após a emissão do documento, exige, conforme o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, processo administrativo regular e notificação do condutor. A ausência de tais garantias essenciais acarreta nulidade do ato administrativo.

O ato administrativo de bloqueio da CNH sem notificação formal ou processo prévio fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inválido e passível de anulação judicial, com determinação de desbloqueio do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A cassação de CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo e sem notificação prévia do condutor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1034393-11.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 10.02.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJGO, Recurso Inominado n.º 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, j. 30.09.2021.

(N.U 1023526-19.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Desse modo, por todos os ângulos analisados, a conduta do DETRAN-MT se mostra ilegal e inconstitucional, impondo-se a reforma da sentença para anular o ato administrativo de cassação e restabelecer o direito do recorrente.

III. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a)
ANULAR
o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do recorrente, Nelson
Junio
Barbosa dos Santos Silva, referente ao registro nº 07643124782;

b)
DETERMINAR
que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) restabeleça o prontuário do condutor, retirando o impedimento lançado sob a rubrica "PERMISSIONARIO PENALIZADO
APOS
A EXPEDICAO DA CNH (ART 148)" e permitindo-lhe que proceda à regular renovação de sua CNH definitiva, desde que não subsista outro óbice legal e legítimo para tanto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026